Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704490-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS D E S P A C H O Após a inclusão do presente feito em pauta para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual, que ocorrerá no período de 02/02 até 09/02, a apelante RENATA SILVA DE OLIVEIRA peticiona requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, para que seja atribuído parcial efeito suspensivo ao recurso de apelação, de forma a determinar que o apelado providencie, em até 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações lançadas no prontuário das sociedades empresárias citadas (ID 31800757). Esclarece que a execução de origem aponta crédito de R$ 21.218,10 e que realizou o depósito no valor de R$ 12.105,96 e também fez anexar comprovante de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 20/3/2015, os quais, atualizados, complementam o valor exequendo. Afirma, ainda, que vem sofrendo prejuízos à sua atividade comercial em razão de averbações levadas à efeito pelo apelado na Junta Comercial do DF, que imperem a alteração societária e restringe as compras perante parceiros comerciais. A parte recorrida, instada a se manifestar quanto à pretensão de concessão de tutela provisória de urgência, manifestou-se pela rejeição do pedido (ID 32025152). É breve relato. No caso dos autos, cuida-se de embargos à execução no qual a parte recorrente pretende seja atribuído efeito suspensivo, de forma a determinar que o apelado providencie, em até 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações lançadas no prontuário das sociedades empresárias citadas. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser deferido caso a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". O recorrente assevera que a execução de origem aponta crédito de R$ 21.218,10 e que realizou o depósito no valor de R$ 12.105,96 e também fez anexar comprovante de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 20/3/2015, os quais, atualizados, complementam o valor exequendo. Todavia, o recorrido informa que o recibo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não possui qualquer vinculação com os honorários executados nestes autos, pois resulta dos serviços prestados na transação envolvendo o apartamento 2211, bloco B, lotes 3, 5 e 7, Rua 7 Norte, Residencial Max Home &amp; Mal, em Águas Claras, bem como algumas despesas que haviam sido custeadas em proveito da recorrente (ID 32025153). Ademais, nos autos da execução 0716883-90.2020.8.07.0007 foi rejeitado o pedido de concessão de efeito suspensivo, já que o depósito realizado pela executada, ora embargante e recorrente, é inferior ao valor devido (ID 102270654). Ante o exposto, não restou suficientemente demonstrada a presença dos requisitos necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que o depósito foi realizado em valor inferior à dívida. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (07035546620198070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019). Assim, nada a prover quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição de ID 31800757, devendo as partes aguardarem o julgamento do recurso de apelação, em pauta para a 2a Sessão Ordinária Virtual, que ocorrerá no período de 02/02 até 09/02. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator